Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER, RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio dos sistemas informatizados disponíveis neste Egrégio Tribunal com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.

2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.

3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, Renajud e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 3.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.

4. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 4.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 4.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.

5. No caso em deslinde as derradeiras pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud foram efetivadas há mais de 3 (três) anos, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.

6. Quanto ao mais o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).

7. Recurso conhecido e provido.